Tribunal: TJBA
Processo: 8057682-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057682-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SOUZA DE GOIS

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608/STJ). OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE CUSTEIO À TABELA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE NA AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu liminar para internação de paciente com obesidade mórbida e risco cardiovascular, mas permitiu à operadora limitar o pagamento aos valores de sua tabela de reembolso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se o julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno; b) se a natureza de autogestão do plano impede o custeio integral de tratamento em clínica não credenciada quando há deficiência na rede própria.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Resta prejudicado o Agravo Interno ante o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo Colegiado (perda de objeto).

4. Conforme a Súmula 608 do STJ, não incide o CDC nos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão.

5. Contudo, mesmo sob a égide do Código Civil e da Lei n.º 9.656/1998, a inexistência de estabelecimento credenciado apto a fornecer o tratamento multidisciplinar urgente impõe à operadora o dever de custeio integral em rede particular.

6. A limitação do valor à tabela da operadora só se justifica quando a utilização da rede extra-conveniada é mera opção de conveniência do beneficiário, o que não ocorre quando a internação é imperativa e a rede credenciada é inexistente ou insuficiente.

IV - DISPOSITIVO

7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80038882020238050000, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2023; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80449839320248050000, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024; TJ-SP - AI: 22284648420218260000 SP 2228464-84.2021.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 30/11/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021; TJ-DF 07067293120208070001 DF, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 10/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8057682-82.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
MARIA DO CARMO SOUZA DE GOIS
e Agravada
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02